Tribunal: TJMT
Processo: 1016180-96.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016180-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), ELIAS CHARCKOSKI BRUM - CPF: 051.794.391-32 (PACIENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), C. V. T. D. S. - CPF: 033.722.061-18 (VÍTIMA), RAIMUNDO LIMA ARRUDA - CPF: 074.243.333-13 (VÍTIMA), THAINARA MARIA ACCORSI FEIJO - CPF: 063.650.821-85 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016180-96.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO SIMPLES (3 X) – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PRÉVIA –
1) ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO
- INCIDÊNCIA DO ART. 310, II, DO CPP – LEGALIDADE –
2)

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA
– INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA CAUTELAR
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA –
4)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA -
5)

SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.

1. Não obstante a reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei n. 13.964/2019, que afastou a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, não houve alteração no inciso II do art. 310, segundo o qual caberá ao magistrado, ao receber o APF, convertê-la em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do mesmo
Codex
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

2. Se a prisão preventiva foi imposta com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas das ações delituosas e, de outro, o fato de o paciente figurar em outros procedimentos em apuração, cometidos anteriormente, a demonstrar sua propensão ao cometimento de ilícitos.

3. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

4. A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

5. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

6. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-c

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016180-96.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

PACIENTE: ELIAS CHARCKOSKI BRUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado Dr. Rodrigo Luiz Gobbi, em favor de
Elias Charckoski Brum
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos da ação penal n. 1302-63.2020.811.0040, Código 222359, em Audiência de Custódia, converteu a situação flagrancial do paciente em prisão preventiva.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/02/2020 e denunciado em 03/03/2020, como incurso no art. 157,
caput
(por 3 vezes), na forma do art. 69, ambos do CP.

Inicialmente, visa o d. impetrante, a nulidade da r. decisão objurgada, dada a impossibilidade de decretação de prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado
a quo
, nos termos do art. 311 do CPP, com a redação dada pela novel Lei 13.964/2019.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, ínsito no art. 312 do CPP, bem como a inexistência de justificação válida do
periculum libertatis
.

Ressalta os bons predicados do paciente: primário, residência fixa e ocupação lícita.

Invoca o princípio da homogeneidade, ao argumento de que, no caso de eventual condenação, o paciente poderá ter a pena reduzida, com regime menos gravoso que a custódia cautelar.

Após outras considerações, requer o deferimento da liminar, com posterior concessão definitiva da ordem, para imediata revogação da prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da clausura.

A liminar foi indeferida (Id n. 53180453), e foram solicitadas as informações de estilo, sendo prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. n. 53426499).

Lavrou
parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, que opinou pela denegação da ordem
constitucional (Id. n. 54472487).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016180-96.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
writ
preenche os pressupostos de admissibilidade.

Cumpre relembrar que o
habeas corpus
constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada ao especial fim de tutela da liberdade do agente, quando este direito subjetivo esteja sofrendo violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, CFR e art. 647, do CPP).

Passo ao exame da legalidade dos atos judiciais que determinaram a restrição ao
ius libertatis
do paciente.

1. Da impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pela autoridade coatora

Não obstante a reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei 13.964/2019, que afastou a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, não houve alterações no inciso II do art. 310, segundo o qual caberá ao magistrado, ao receber o auto da prisão em flagrante, convertê-la “
em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
”.

A propósito, em recente decisão, a Corte Superior de Justiça, firmou o seguinte entendimento:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE
. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (...). 4. Recurso não provido
”. (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020). (s.g.).

Com efeito, no que dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 311, com a redação trazida pelo chamado Pacote Anticrime, houve a supressão da possibilidade de o Juiz decretar a prisão preventiva de ofício no curso da ação penal. Essa modificação em nada alterou as prerrogativas do julgador no momento da prisão em flagrante, pois mesmo antes da publicação da Lei n. 13.964/2019, já não era autorizado ao magistrado decretar prisões preventivas de ofício no curso do inquérito policial e, mesmo assim, reconhecia-se a exceção das hipóteses de prisão em flagrante.

Se é verdade que o Pacote Anticrime avançou no destaque ao princípio acusatório, no específico ponto das prisões em flagrante o que se vê é um aumento nas potencialidades de atuação do Juiz; ou seja, se algo mudou foi para dar ao magistrado maior poder de agir no momento do flagrante.

Reafirme-se, que a Corte Superior de Justiça, ao analisar casos similares, vem mantendo o entendimento de que, em casos de conversão de prisão, não há óbice ao magistrado atuar de ofício. Ao contrário do defendido pela defesa, “
o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade”.
(RHC n. 120.281/RO,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas
, 5ª T., DJe 15/05/2020) (AgRg no HC 577.739/SP,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz
, 6ª T., J. 26-5.2020).

Nesse vértice, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, por maioria de sua composição, vem entendendo pela legalidade da decretação, de ofício, no ato de conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ART. 157, § 1º E 2º, INCISO V, CP – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ALEGAÇÃO DE SINTOMAS DE COVID-19 – INOCORRÊNCIA – PACIENTE SUBMETIDO À AVALIAÇÃO MÉDICA E ISOLAMENTO POR 14 DIAS – AUSÊNCIA DE SUSPEITAS DE COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO DENOMINADO GRUPO DE RISCO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A posição majoritária da Primeira Câmara Criminal do TJMT, assim como dos Tribunais Superiores, admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei nº 13.964/2019
.

As alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.”
(TJMT – HC nº 1014152-58-2020.8.11.0000 – Classe CNJ 307 – Comarca de Nova Xavantina – 1º C. Criminal – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – J.: 04.08.2020). (s.g.).

Com efeito, após as alterações realizadas pela Lei 13.964/19, passou-se a exigir, como condição à decretação da prisão preventiva, prévia representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público; no entanto, da leitura do art. 310, II, do CPP, verifica-se a existência de permissão expressa para que, nos casos de prisão flagrancial, quando presentes os requisitos do art. 312, do mesmo Diploma Legal, o magistrado proceda à sua conversão em preventiva.

Da análise dos dispositivos supra delineados, conclui-se, que, existe duas previsões legais, aplicáveis às hipóteses distintas: o art. 310, inciso II, permite que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva, enquanto o art. 311 trata de situação diversa, em que a segregação cautelar é decretada sem a prévia prisão em flagrante, sendo apenas neste último caso que o ordenamento jurídico prevê a imprescindibilidade de pedido por partes dos legitimados.

Portanto, perfeitamente possível a conversão do flagrante em preventiva, de ofício, pelo Juiz, de modo que se afasta a ilegalidade pontuada.

2. Da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva

Compulsando os autos, constata-se que na Audiência de Custódia, o magistrado
a quo
, ao analisar o APFD, homologou-o e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, expondo os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, os quais foram, em resumo, assim explicitados:

“(...) participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos indiciados, Marcelo Camara da Silva e Djavanio José da Silva, pois esclareceram, em resumo, que a Polícia Militar foi informada por um terceiro da prática de um roubo em concurso de agentes, sendo que as notícias davam conta de que dois homens em uma moto Factor preta barulhenta haviam acabado de roubar os aparelhos celulares de sua namorada e de uma amiga.

Além, o comunicante apontou a cor das vestimentas dos suspeitos, anotando a placa, já que fez o acompanhamento do veículo, ao mesmo tempo em que passava as informações a Polícia, que logrou êxito em capturar o indiciado, sendo que as vítimas, posteriormente, reconheceram aquele como um dos autores do crime.

O termo de exibição e apreensão dá vigor tanto a materialidade delitiva quanto a autoria, porquanto há termo de reconhecimento de objeto, que aliás foi entregue a uma das ofendidas, assim como termo de reconhecimento fotográfico.

(...) De outro turno, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o esgástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista que os policiais militares, quando de seus depoimentos na Delegacia de Polícia, relataram que os mesmos autuados “já havia praticado outro roubo na rua Desbravadores no bairro Jardim Aurora com a mesma motocicleta barulhenta, onde foi subtraído sob grave ameaça fazendo menção de estar armado, um celular Sansung J7 cor cinza, e a chave de uma motocicleta, conforme registrado no BO PC 2020.44734. Na Delegacia, a vítima Raimundo reconheceu o suspeito Elias como o autor do roubo e também reconheceu a motocicleta usada no delito (...)”.

(...) De outro giro, nota-se da ficha de antecedentes criminais do autuado amealhada aos autos, que o mesmo possui anotações por crimes contra o patrimônio, havendo, inclusive, um registro de inquérito policial por crime idêntico.

Nesse diapasão, certo é que nos termos do Enunciado n. 06, das Turmas Criminais Reunidas do e. TJMT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” – grifamos.

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar dos indigitados, impõe-se seja convertida suas prisões em flagrantes em preventiva.
”
(Id. n. 52834492)
.

De plano, convém anotar que a custódia cautelar foi embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da medida, diante da extensão e gravidade dos crimes, sobrelevando-se considerar a possibilidade de vir a praticar novamente os delitos, como de fato o fez, inclusive praticando crime da mesma espécie.

Neste passo, em princípio, pelo menos por ora, inviável a liberdade provisória do paciente, pois, além da presença do
fumus comissi delicti
(pressupostos), consistente na prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como do
periculum libertatis
(fundamentos), o magistrado
a quo
apontou expressa e concretamente a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente pelas declarações dos PMs Marcelo Camara da Silva e Djavanio José da Silva, que efetuaram diligência e apreenderam o agente, bem como pelo termo de reconhecimento fotográfico e exibição e apreensão de objeto, sendo o crime, em tese, perpetrado pelo paciente contra 3 (três) vítimas, sob grave ameaça fazendo menção de estar armado, de modo que, a liberdade do paciente é um risco à segurança social, mormente ante a probabilidade de reiteração criminosa, em razão da existência de inquéritos policiais e de ações penais em andamento, por infrações dolosas.

À propósito, colhe-se o seguinte aresto:

“
HABEAS CORPUS – SUPOSTO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I E ARTIGO 311, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO.
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE BEM FUNDAMENTADA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. REGISTRO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO QUE INDICAM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADEMAIS, QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE AGENDADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA A DEMONSTRAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.” (TJSC: Habeas Corpus Criminal 5018230-64.2020.8.24.0000, Rel. Desª Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Julg. 13/08/2020). (s.d.).

Ao contrário do que alega o d. impetrante, não há ilegalidade na decisão vergastada, tampouco ausência de fundamentação, encontrando a ordem de prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos.

A reforçar a necessidade da constrição cautelar do paciente, ao prestar as informações, o Juízo
a quo
, frisou a necessidade de manutenção da custódia prévia:

“
Nos autos em que tramitou o auto de prisão em flagrante do paciente, de código 221905, este juízo homologou sua prisão em flagrante, bem como a converteu em preventiva, tendo em vista que além de presentes indícios de autoria e materialidade quanto ao paciente, sobre o periculum libertatis, foi destacado a existência de inquérito policial em desfavor daquele, por crime idêntico ao qual o mesmo foi preso neste ano (código 183110), sem falar na autêntica escalada criminosa denunciada pelo MPE em virtude da hipotética prática de 03 crimes de roubo, apurada na respectiva ação penal, de maneira que a prisão cautelar se mostraria necessária para o resguardo da ordem pública, nos termos do enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJ/M
T
”. (Id. n. 53426499).

Desse modo, na espécie, não se evidencia o constrangimento propalado na exordial, porquanto a autoridade acoimada de coatora demonstrou concretamente a necessidade da medida extrema pelos elementos até então trazidos aos autos, sem nenhuma alteração fática após a decretação da prisão preventiva do paciente, devidamente fundamentada nos requisitos e fundamentos presentes no art. 312 do CPP.

Ademais, imputa-se ao paciente a prática do crime de roubo (por 3 vezes), cuja pena máxima individual extrapola o parâmetro de 04 (quatro) anos de reclusão, afigurando-se preenchida, portanto, a exigência prevista pelo art. 313, inciso I, do CPP.

Por oportuno, importante destacar o reconhecimento do princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.

A propósito:

"
HABEAS CORPUS
. PACIENTE DENUNCIADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGADA NULIDADE DAS DECISÕES POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE EXPLICITOU OS ELEMENTOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONFIGURADOS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO.
PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA, OUTROSSIM, QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

(...) 3.
Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar (...)
.
" (TJSC -
Habeas Corpus
n. 2013.000982-6, de Sombrio, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 19-2-2013). (s.d.).

Ademais, a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que a mantem não é imutável, vez que, condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Em conclusão, verifica-se que, não restou comprovado nos autos, até o momento processual, o propalado constrangimento ilegal, porquanto a autoridade acoimada de coatora demonstrou a necessidade da medida extrema para salvaguardar a ordem pública, em face das circunstâncias do caso concreto, aliada à propensão do agente às práticas delitivas.

3. Dos predicados pessoais favoráveis

Outrossim, ter bons antecedentes, trabalho e endereço certo não são suficientes por si só para obstar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais, como no presente caso. Certo é que, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos aptos a justificar a imposição da segregação cautelar.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios que condições pessoais favoráveis, por si só, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. (
HC
nº 125489/2013, Relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, Julg.11/12/2013.

Nesse sentido, a jurisprudência remansosa da Suprema Corte de Justiça:

“Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência de fundamentação apta a decretar ou manter a prisão cautelar do paciente. Invocação de circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade e domicílio certo). Pedidos de revogação da prisão ou submissão do acusado a medidas cautelares diversas. 4. Superveniência de sentença de pronúncia. Constrição cautelar mantida com o mesmo fundamento: garantia da ordem pública. Ausência de prejuízo. Precedentes. 5. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 6.
Primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedentes.
7. Proximidade de julgamento pelo Tribunal do Júri. 8. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada
” (grifo nosso) (STF - HC: 123172 MG , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/02/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Assim,
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa, isolados, não ensejam a concessão da liberdade.

4. Da inobservância ao princípio da homogeneidade

Cumpre ressaltar,
que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, o paciente terá condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, a Corte Superior de Justiça se pronunciou:

“
(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”.
(RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. em 10/11/2015).

Sobreleva-se destacar, que referida tese tem respaldo em um juízo de probabilidade, e levar em conta tal argumentação seria antecipar o mérito da ação penal instaurada.

Portanto, havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena.

5. Da suficiência de cautelares diversas da prisão

Na hipótese, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência das cautelares mais brandas.

Mercê de tais considerações, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
conheço do writ e denego a

ordem
em benefício de

Elias Charckoski Brum
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020